Tribunal: TJSP
Processo: 1001720-34.2014.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900705
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1001720-34.2014.8.26.0506/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em
que é embargante GISELE BARROS FERRARI, é embargada VANUSA DE
ALMEIDA SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente sem voto), ARALDO TELLES E GRAVA BRAZIL.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
MAURÍCIO PESSOA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No 1001720-34.2014.8.26.0506/50000 Ribeirão Preto
Voto no 15232
Embargos de Declaração Cível no 1001720-34.2014.8.26.0506/50000
Embargante: GISELE BARROS FERRARI
Embargado: VANUSA DE ALMEIDA SANTOS
Interessados: HILÁRIO SOARES GOUVEIA e FERRARIA E LOPES
EMBALAGENS LTDA
Comarca: Ribeirão Preto
Juiz (a): Benedito Sérgio de Oliveira
Embargos de declaração – Apelação – Ação
reparatória de danos materiais e morais – Arguição
de omissão – Hipóteses do art. 1.022 do CPC não
verificadas – Inconformismo que pretende atribuir
efeitos infringentes aos embargos de declaração
que não os têm em geral e nem no particular –
Prequestionamento implícito – Embargos de
declaração rejeitados.
São embargos de declaração opostos
ao acórdão (fls. 282/298) que, por unanimidade, não conheceu do
recurso de apelação interposto pela embargada e deu parcial
provimento ao recurso interposto pela embargante.
Sustenta a embargante, em síntese, que
o julgado colegiado padece de omissão, na medida em que (i) “não
atentou ao fato de que não obstante o Embargado Hilário, figure no
Contrato Social como sócio minoritário, assumiu as obrigações da
empresa e concordou com a administração efetuada pela
Embargada, Vanusa, sendo, portanto, conivente com os atos
praticados detendo, assim, legitimidade passiva para figurar na
presente ação” (fls. 03); (ii) deixou de analisar a questão atinente
“ao pagamento da multa diária, devidamente aplicada quando da
sentença, bem como do termo a quo dos juros e correção da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No 1001720-34.2014.8.26.0506/50000 Ribeirão Preto
condenação ao pagamento dos danos morais” (fls. 03). Pugna pelo
afastamento dos vícios apontados e, ao final, pelo provimento do
recurso.
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
A
finalidade
dos
embargos
de
declaração é a de sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir
erro material existente no corpo do julgado.
A Turma Julgadora, ao apreciar as
razões da insurgência e os elementos constantes dos autos, entendeu
por bem, à luz dos fundamentos expressos no acórdão recorrido, não
conhecer do recurso de apelação interposto pela embargada e dar
parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela
embargante, nos termos da ementa a seguir transcrita:
Apelação Ação reparatória de danos materiais e morais
Sentença de parcial procedência A corré Vanusa e a
autora recorreram.
Recurso da corré Vanusa Recurso não preparado
Determinação de recolhimento do preparo em dobro, sob
pena de deserção
Não cumprimento
Deserção
reconhecida (CPC, art. 1.007, caput e § 4o) Honorários
recursais devidos Recurso não conhecido.
Recurso da autora Cerceamento de defesa inexistente
Sentença devidamente fundamentada Inocorrência de
julgamento “extra petita”
Ilegitimidade passiva do
corréu Hilário Adequação da verba honorária fixada
em favor do patrono do corréu Multa contratual devida,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No 1001720-34.2014.8.26.0506/50000 Ribeirão Preto
porém, excessiva (CC, art. 413) Precedente do STJ
Enunciados 355 e 356 da IV Jornada de Direito Civil
Adequação da quantia arbitrada a título de indenização
por danos morais Sentença reformada Honorários
recursais devidos Recurso parcialmente provido.
Dispositivo: Recurso da corré Vanusa não conhecido e
parcialmente provido o da autora.
Na espécie, tem-se que a situação
trazida pelo embargante não caracteriza nenhuma das hipóteses
previstas nos incisos I, II e III do art. 1.022 do CPC, inexistindo
qualquer vício a ser sanado, tendo em vista que o acórdão recorrido
manifestou-se de forma clara e expressa acerca dos fundamentos que
levaram ao não conhecimento do recurso interposto pelo embargante.
Ademais,
diferentemente
do
que
sustenta a embargante, o julgado colegiado não padece de omissão
por ignorar que, “não obstante o Embargado Hilário figure no
Contrato Social como sócio minoritário, assumiu as obrigações da
empresa e concordou com a administração efetuada pela
Embargada, Vanusa, sendo, portanto, conivente com os atos
praticados detendo, assim, legitimidade passiva para figurar na
presente ação” (fls. 03).
Sobre a ilegitimidade passiva do Sr.
Hilário Soares Gouveia, o acordão recorrido, de forma bastante clara,
considerou inexistir pertinência subjetiva da demanda relativamente
ao corréu, pelas seguintes razões, in verbis:
“A uma, porque a corré Vanusa foi a
única adquirente do estabelecimento comercial tratado nesta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No 1001720-34.2014.8.26.0506/50000 Ribeirão Preto
ação, tendo se comprometido, como visto acima, a arcar com a
integralidade do preço, na forma ajustada no contrato de
trespasse, sem contar com anuência, garantia ou respaldo, a
qualquer título, por parte do corréu Hilário.
A duas, porque a mera condição de sócio
da Ferrari e Lopes Embalagens Ltda. não torna esse corréu
automaticamente responsável pelas dívidas contraídas por essa
empresa ou a ela relativas, sob pena de se incorrer em violação
ao princípio da separação patrimonial da empresa e dos seus
sócios.
A três, porque o fato de ter assinado a
alteração mediante a qual a corré Vanusa foi nomeada
administradora da Ferrari e Lopes Embalagens Ltda. não o
torna, como sugere a autora, solidariamente responsável por
todo e qualquer ato praticado por essa corré, sobretudo
considerando-se que o corréu ingressou na sociedade como
sócio minoritário, com participação de apenas 10% do capital
social.
Portanto, andou bem o D. Juízo de
origem ao concluir pela ilegitimidade passiva do corréu Hilário
e, consequentemente, pela extinção do processo sem resolução
do mérito (CPC, art. 485, inciso VI)” (fls. 291/292).
Tampouco se revela omisso o julgado
colegiado no tocante ao “pagamento da multa diária, devidamente
aplicada quando da sentença” (fls. 03).
Por ocasião da interposição do recurso
de apelação, a ora embargante sustentou que a r. sentença recorrida
padecia de nulidade por ser extra petita. Alegou que “o d.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No 1001720-34.2014.8.26.0506/50000 Ribeirão Preto
Magistrado de piso julgou parcialmente procedente a presente ação
para condenar a Apelada a cumprir o contrato pagando o respectivo
valor, tal como avençado e pleiteado na inicial, no prazo de quinze
dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, ou seja, pedido diverso
do formulado pela Apelante, qual seja, a condenação da Apelada
Vanusa ao pagamento integral do contrato e multa no valor de R$
373.619,25 (trezentos e setenta e três mil, seiscentos e dezenove reais
e vinte e cinco centavos), e ao ao co-réu Hilário, ao pagamento
integral do valor com exceção da multa, de forma solidária” (fls.
241).
Neste ponto, o julgado colegiado, de
forma bastante didática, consignou que não houve julgamento “extra
petita”, na medida em que o “D. Juízo de origem acolheu apenas
parte dos pedidos iniciais, já que concluiu pela ilegitimidade de
parte do corréu Hilário, pela ausência de solidariedade entre os
réus e pela inaplicabilidade da multa contratual” (fls. 289).
É o que se verifica do dispositivo da r.
sentença recorrida, in verbis:
“Posto isso: 1) acolho a preliminar de ilegitimidade
passiva e julgo extinto o processo, sem resolução do
mérito, em relação ao réu Hilário Soares Gouveia,
com fundamento no artigo 485, VI, do Código de
Processo Civil. Condeno a autora ao pagamento das
custas processuais e dos honorários advocatícios,
que fixo, por equidade (art. 85, § 8o), em R$
1.000,00; 2) julgo parcialmente procedente o pedido
e condeno a ré: a) cumprir o contrato pagando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No 1001720-34.2014.8.26.0506/50000 Ribeirão Preto
respectivo valor, tal como avençado e pleiteado na
inicial, no prazo de quinze dias, sob pena de multa
diária de R$ 500,00; e b) ao pagamento de
indenização por dano moral à autora no valor de R$
6.000,00, monetariamente corrigido a partir desta
data (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de
mora de um por cento ao mês a partir da citação”
(fls. 207/208).
Daniel Amorim Assumpção Neves
ensina que sentença “extra petita” é aquela “que concede tutela
jurisdicional diferente da pleiteada pelo autor, como também a que
concede bem da vida de diferente gênero daquele pedido pelo autor”
(Manual de Direito Processual Civil, Volume Único, 9a edição,
Editora Juspodivm, Salvador: 2017, págs. 846).
Como se verifica a partir da simples
leitura dos excertos transcritos acima, nenhuma dessas hipóteses está
configurada no presente caso.
Também acrescentou que, “ainda que
a convicção do D. Juízo de origem não reflita por completo os
anseios da autora, não se pode dizer que houve ofensa aos
princípios processuais da adstrição e da congruência, a ensejar a
pretendida nulidade” (fls. 289/290).
Convém ressaltar, ademais, que a
convicção judicial formada a partir da análise e da interpretação das
provas produzidas no processo de forma diversa daquela pretendida
pela parte não constitui, por razões óbvias, omissão.
Sobre o tema, ensina Daniel Amorim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No 1001720-34.2014.8.26.0506/50000 Ribeirão Preto
Assumpção Neves que a omissão “refere-se à ausência de
apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão
jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que
deva conhecer de ofício” (Manual de Direito Processual Civil,
Volume Único, 9a edição, Editora Juspodivm, Salvador: 2017, págs.
1.698 e 1.700), o que não se verifica in casu.
Por fim, o julgado colegiado tampouco
se revela omisso no tocante ao “termo a quo dos juros e correção da
condenação ao pagamento dos danos morais” (fls. 03).
A uma, porque, embora a embargante
tenha pugnado pela majoração da indenização fixada a título de
danos morais, nada trouxe a respeito dos consectários da mora, o que
demonstra inexistir qualquer omissão a ser sanada.
A duas, porque, ainda que não se
ignore que a questão atinente aos juros de mora e correção monetária
constituem matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo
e grau de jurisdição, a r. sentença recorrida não merece qualquer
reparo neste ponto.
É que, em se tratando de indenização
decorrente do descumprimento de obrigação contratual, o termo
inicial da correção monetária corresponde à data do arbitramento do
valor (STJ, Súmula 362) e, no tocante aos juros de mora, à data da
citação (CC, arts. 397, pár. ún. e 405), exatamente como fixados na
origem (fls. 207/208).
Neste aspecto, fica claro que as
supostas omissões apontadas pela embargante não dizem respeito a
ponto ou questão relevantes sobre as quais o órgão julgador deveria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No 1001720-34.2014.8.26.0506/50000 Ribeirão Preto
ter se manifestado, mas concernem tão somente a temas que foram
interpretados pelo julgado colegiado de forma diversa daquela
defendida pela embargante.
Parece evidente que não é para isso
que se prestam os embargos de declaração.
Tem-se,
em
verdade,
que
os
argumentos expendidos nos embargos de declaração revelam a nítida
intenção de contrariar a fundamentação inserta no acórdão proferido
e, por conseguinte, rediscutir questões já analisadas e decididas, tudo
a atribuir aos embargos declaratórios defesos efeitos infringentes.
Os embargos de declaração com efeito
infringente, como regra, não são admissíveis no processo civil pátrio,
como bem anotam Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa, Luís
Guilherme A. Bondioli e João Francisco N. da Fonseca, a saber: “Os
embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se
insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, 'não se
admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando
ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo
Civil' (STJ-Corte Especial, ED no Resp 437.380, Min. Menezes
Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05)” (Código de
Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, 49a ed., Saraiva,
2018, nota art. 1.024:3, p. 964).
Por tais razões, o acórdão recorrido
não padece de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro
material, a revelar que os declaratórios não preenchem os
pressupostos específicos de admissibilidade previstos no artigo 1.022
do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No 1001720-34.2014.8.26.0506/50000 Ribeirão Preto
Ademais, de acordo com o Supremo
Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, “é certo que tem
entendido este Tribunal que não é necessário, para fins de
prequestionamento, a menção expressa do dispositivo constitucional
na decisão recorrida, desde que o tema a ele relativo seja objeto de
consideração” (STF Segunda Turma AI no 396.899-AgR/RS
Rel. Min. Ellen Gracie, j. 10.06.2003, DJ 01.08.2003), e “o
prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo
tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma
positiva tida por violada inexistindo a exigência de sua expressa
referência no acórdão impugnado” (STJ Corte Especial Emb. de
Divergência em REsp no 162.608-SP
Rel. Min. Sálvio de
Figueiredo Teixeira, j. 16.06.1999; v.u.) (in BAASP no 2148, p.
1313).
Se não bastasse, o artigo 1.025 do
Código de Processo Civil é expresso ao proclamar o
prequestionamento implícito, a tornar despicienda a oposição com
finalidade prequestionadora, como no caso sob exame.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os
embargos de declaração.
MAURÍCIO PESSOA
Relator